Tribunal: TJDFT
Processo: 0738383-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADA. TERMO DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CARTA DE FIANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE RECONHECIDA. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 827 DO CC NÃO ATENDIDO. BENEFÍCIO DE ORDEM DESCABIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA VALORES AFIANÇADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica a preclusão quanto à reiteração de insurgência recursal veiculada anteriormente na resposta do réu.
2. É desnecessário aguardar o desfecho de inquérito policial que não interfere ao deslinde da lide de natureza cível. Sem contar a existência da independência entre as esferas civil e penal, de modo que a conclusão jurídica decidida em um processo criminal não necessariamente vincula outro de natureza cível, ainda mais quando estiver em fase inquisitorial. As exceções legais estão previstas nos art. 935 do CC e art. 65 do CPP, que não se configuraram no presente caso.
3. Ao considerar-se que os termos de adesão à carta de fiança foram confeccionados por uma empresa que presta serviços de natureza financeira, disponibilizados no mercado de consumo e que serviu como instrumento de garantia ao contrato de investimento pactuado entre o suplicado e os suplicantes vulneráveis na presente situação, a fim de obter a captação de recursos e com a promessa de remuneração elevada do capital investido, mostra-se patente a existência de relação de consumo entre as partes (art. 2o e 3o do CDC).
4. A cláusula que previu a exoneração do recorrente na hipótese de os autores deixarem de comunicá-lo no prazo de 72 (setenta e duas) horas sobre inadimplemento do afiançado é nitidamente abusiva. Isso porque se mostrou incompatível com a boa-fé objetiva, haja vista o exíguo prazo oportunizado e que colocou os consumidores em desvantagem exagerada, além de fugir completamente da finalidade da carta de fiança – indenizar o beneficiário na hipótese de inadimplemento do afiançado (art. 51, IV, do CDC)
5. No caso, não houve a renúncia expressa ao benefício de ordem por parte do apelante, que, entretanto, não nomeou quaisquer bens do devedor para quitação integral da dívida, nos moldes do parágrafo único do artigo 827 do CC. Logo, restou configurada a sua responsabilidade solidária pelo débito e nos limites dos valores afiançados, motivo pelo qual poderão os credores promover a expropriação dos bens do fiador, sem a necessidade da execução em primeiro lugar dos bens do devedor principal.
6. Faz-se necessária a reforma parcial do dispositivo da sentença apenas para lhe conferir uma interpretação que deixe evidente que a responsabilidade solidária do apelante para com a dívida objeto da lide é restrita aos valores assegurados em cada carta de fiança, de modo que o sobrepujar deverá ser arcado unicamente pelo devedor principal.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.